Tribunal: STF
Processo: HC 261354
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.C.D.M, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.839.489/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no nos artigos 33, caput, c/c. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 às penas de 6 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 583 dias-multa. A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas, fixando-as em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 437 dias-multa, regime inicial semiaberto. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. 



    Alega, ainda, que, após a concessão da fração máxima, deve ser concedido o regime aberto. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA JUSTIFICA A FRAÇÃO ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Com efeito, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. II - Na espécie, é de se realçar que as instâncias ordinárias, ao aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em 1/4 (um quarto), analisaram adequadamente as diretrizes estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas considerando a natureza e quantidade da droga - cerca de 4kg de maconha”. (e-doc. 5)



    No STJ o Ministro Félix Fischer, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como relatado, busca a ora agravante a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo (2/3). 



    Para melhor delimitar a presente quaestio trago à baila os fundamentos lançados no v. acórdão vergastado, verbis (fl. 354, grifei): 



    "Por outro lado, embora seja um tanto significativa a quantidade de entorpecente apreendido, cerca de quatro quilos de maconha, os réus são primários e não se fez prova segura e induvidosa de que integrem organização criminosa ou de que se dediquem a atividades criminosas, não se podendo inferior tais circunstâncias apenas do fato de que o esposo da apelante seja ligado ao narcotráfico e a determinada facção criminosa, pois nada se apurou no sentido da vinculação dele com o tóxico. Sendo assim, é possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e, considerada a quantidade de entorpecente apreendido, adota-se o índice de um quarto, atingindo-se, então, para cada qual dos apelantes, um total definitivo de quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e quatrocentos e trinta e sete dias-multa, no piso mínimo." 



    Com efeito, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. 



    Na espécie, é de se realçar que as instâncias ordinárias, ao aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em 1/4 (um quarto), analisaram adequadamente as diretrizes estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas considerando a natureza e quantidade da droga - cerca de 4kg de maconha”. (e-doc. 5, p. 3-4, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Observa-se que o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 18/8/2021, ou seja, há mais de 4 anos. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a eleição da fração mínima de 1/4 na terceira etapa da dosimetria da pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente